Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711543-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS RECORRIDO: ALAN JOSÉ DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Segundo o art. 1.026 do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, o não conhecimento dos embargos de declaração importa na não interrupção dos prazos para interposição de outros recursos. 3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 4. Agravo interno não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que a oposição de embargos de declaração de forma tempestiva, ainda que rejeitados, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA, OAB/SP 247.027 (ID 59265147). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (ID 59824795). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o não conhecimento dos embargos de declaração importar na não interrupção dos prazos para a interposição de outros recursos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos” (AgInt na HDE n. 9.638/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA, OAB/SP 247.027 (ID 59265147). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020